Tribunal: TJDFT
Processo: 0718979-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718979-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL RABELO CUNHA MELO AGRAVADO: BANCO OPPORTUNITY DE INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0708510-59.2018.8.07.0001 - id 127399307) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração, por entender que a instauração deve ocorrer em autos apartados, por se tratar de intervenção de terceiros, e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, a fim de resguardar o exercício da ampla defesa e do contraditório, determinando que os autos permaneçam suspensos, aguardando a assembleia geral de credores do processo recuperacional. Narra que tomou conhecimento de que a unidade imobiliária, cujo instrumento particular de compra e venda foi desconstituído, foi construída a partir de um consórcio formado entre a devedora JFE2 e o Banco Opportunity. Alega, em suma, que, pelo prisma consumerista, a instituição bancária é responsável solidária pelo débito executado, sustentando preenchidos os requisitos legais necessários para o acolhimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração nos mesmos autos do cumprimento de sentença, pois não exigência legal para processamento em autos apartados. Salienta que demonstrou o recolhimento das custas relativas ao IDPJ, requereu a citação do agravante e informou seu endereço, para exercício do contraditório. Aponta perigo de dano na impossibilidade de recebimento integral do crédito, cujo cumprimento de sentença se processa desde o ano de 2018. Requer a tutela de urgência para que seja instaurado o incidente. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano. Não vejo delineado, portanto, o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal, considerando que o crédito foi habilitado no Juízo recuperacional, conforme informa no id 74224172 dos autos principais. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois não foi citado (STJ, AgInt no REsp. 1.558.813, 2020). Preclusa a decisão, retornem-me conclusos. I. Brasília, 20 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator